Tribunal: TJMT
Processo: 1041106-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041106-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), CEZAR TELLES FILHO - CPF: 078.377.669-11 (ADVOGADO), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO), DAVI GONCALVES - CPF: 181.388.701-25 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Omissões. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, manteve decisão que admitiu a emenda à petição inicial para juntada de notificação extrajudicial válida, reconhecendo a constituição em mora do devedor antes do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão na aplicação do Tema 1.132 do STJ; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a distinção entre existência da mora e sua comprovação nos autos; e (iii) determinar se foi omitida a análise dos limites do art. 321 do CPC para emenda da inicial em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão reconhece o equívoco na instrução inicial e considera válida a notificação apresentada em emenda à inicial, enviada ao endereço contratual antes do ajuizamento da ação. O Tema 1.132 do STJ é aplicado apenas para reconhecer a validade da notificação recebida por terceiro no endereço contratual do devedor.

5. Admite-se a emenda da inicial para comprovação da mora quando a notificação ocorreu previamente ao ajuizamento, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Davi Gonçalves
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento, autos n.

1041106-68.2025.8.11.0000, referente à Ação de Busca e Apreensão, em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a decisão liminar de busca e apreensão.

Nas razões recursais, a embargante aponta omissões no acórdão.

Sustenta que a primeira omissão seria a aplicação incompleta e descontextualizada do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, pois o precedente não abarcaria a hipótese de juntada de notificação endereçada a terceiro completamente estranho à lide, mas apenas a dispensa de assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento. Afirma que o Colegiado deixou de realizar o necessário
distinguishing
, aplicando a tese a uma situação fática radicalmente distinta.

Aponta uma segunda omissão, consistente na ausência de enfrentamento da distinção crucial entre a mora existente no plano fático e a mora comprovada nos autos no momento do ajuizamento. Argumenta que a Súmula 72 do STJ exige a comprovação como condição de procedibilidade, de modo que a ausência de documento válido na inicial tornaria a ação natimorta, sendo inadmissível a emenda para suprir tal vício estrutural. Aduz que o acórdão não teria examinado se a distinção entre existência e comprovação da mora é compatível com a jurisprudência consolidada.

Por fim, alega uma terceira omissão quanto aos limites da aplicação do artigo 321 do Código de Processo Civil. Defende que a norma, embora privilegie a instrumentalidade das formas, não poderia convalidar uma liminar de busca e apreensão deferida sem que o requisito legal (comprovação da mora) estivesse presente nos autos, especialmente por se tratar de procedimento especial de cognição sumária.

Diante disso, postula pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de
“cassar a liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a ausência de comprovação válida da mora ao tempo do ajuizamento da ação de origem”
, ou para que
“sejam expressamente enfrentadas e registradas no v. acórdão, para fins de prequestionamento das matérias federais pertinentes em sede de Recurso Especial”
(ID. 348612391).

Em contrarrazões, o banco embargado pugna pela rejeição dos embargos,

defendendo a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. Assevera que o acórdão enfrentou devidamente a questão, reconhecendo a possibilidade de emenda à inicial para correção de erro material antes da citação. Argumenta que o recurso possui caráter meramente protelatório e pleiteia a aplicação de multa (ID. 351036886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Dessume-se dos autos que o embargante

Davi Gonçalves
i
nterpôs recurso de Agravo de Instrumento contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
.

A Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, julgou, à unanimidade, no dia 10 de fevereiro de 2026, pelo provimento do recurso da embargada (ID. 346618358), nos termos da seguinte ementa:

Ementa:

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Teses não conhecidas. Supressão de instância. Constituição em mora. Equívoco na instrução inicial. Emenda à inicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira, em que deferiu liminar para apreensão de trator e implementos agrícolas dados em garantia fiduciária, ao reconhecer comprovada a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, de teses relativas ao alongamento de dívida rural e à essencialidade/impenhorabilidade dos bens não apreciadas pelo Juízo de origem; e (ii) estabelecer se houve constituição válida da mora do devedor antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão e se é possível a comprovação posterior por emenda à inicial.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento não se presta à análise originária de matérias não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A constituição em mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ.

5. Ficou demonstrado que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratual do devedor e entregue em data anterior ao ajuizamento da ação, sendo válida para a constituição em mora. Admite-se a regularização da prova da mora após o ajuizamento, desde que a notificação tenha sido efetivada previamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento não comporta a apreciação originária de matérias não examinadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A emenda à petição inicial para comprovação da mora é admissível quando a notificação extrajudicial foi efetivada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, 317 e 321; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, AgInt no REsp 2.022.425/RS, Terceira Turma, j. 10.10.2022; TJMT, AI n. 1022708-73.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, AI n. 1003500-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0002952-07.2016.8.11.0002.

Irresignada, a embargante
Davi Gonçalves
interpôs o presente recurso apontando omissões no acórdão embargado.

Com a detida análise das alegações trazidas e com o revolvimento do acórdão embargado, verifico que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

A jurisprudência pátria consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida, devendo limitar-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante articula sua tese em três eixos omissivos: a aplicação inadequada do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, a ausência de distinção entre a mora fática e a mora processualmente comprovada e a extrapolação dos limites do art. 321 do CPC em face do procedimento especial regido pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A primeira suposta omissão, relativa à aplicação do Tema 1.132 do STJ, parte de uma premissa interpretativa equivocada do raciocínio condutor do voto.

O acórdão não utilizou o referido precedente para validar a notificação inicial, que era, de fato e de direito, imprestável por se referir a terceiro estranho à lide.

O julgado foi explícito ao reconhecer o
equívoco
na instrução da petição inicial –
“É incontroverso nos autos que a juntada do aviso de recebimento em nome de ‘Wilson Doani’ tratou-se de simples equívoco da instituição financeira no momento do protocolo eletrônico.”.

A menção ao Tema 1.132 ocorreu, em verdade, para reforçar a validade da segunda notificação, aquela corretamente apresentada em sede de emenda à inicial, que foi devidamente enviada ao endereço contratual do devedor, sendo a dispensa do recebimento pessoal o ponto de contato com o precedente vinculante.

A respeito disso, o acórdão consignou expressamente:
“Ademais, a notificação enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro, é válida e suficiente para constituir o devedor em mora, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ”
.

A aplicação do precedente, portanto, não foi para o documento viciado, mas para o documento saneador.

Dessa forma, não há omissão a ser suprida, mas, sim, uma clara discordância do embargante quanto à concatenação dos fundamentos.

A segunda e a terceira alegações de omissão, que se entrelaçam, referem-se à possibilidade de emenda à inicial para comprovar a mora preexistente.

O embargante defende que a ausência do documento válido no momento da propositura fulmina o processo, sendo insanável o vício.

Neste ponto, o acórdão foi expresso e fundamentado ao adotar a corrente jurisprudencial que, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 317 e 321 do CPC), distingue a constituição da mora (ato material que deve ser prévio ao ajuizamento) da sua comprovação nos autos (ato processual passível de correção).

Reforçando esse entendimento e demonstrando que a questão não foi negligenciada, o acórdão invocou expressamente precedente desta e. Corte de Justiça, especificamente o Recurso de Apelação Cível n. 0002952-07.2016.8.11.0002, no qual se firmou a tese de que é perfeitamente admissível a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, mesmo após o ajuizamento da ação.

Frise-se que a condição imposta por aquele precedente – e observada rigorosamente no caso vertente – é que o ato material de notificação seja anterior à propositura da demanda e a regularização processual ocorra antes da citação.

Ao contrário do alegado, a decisão colegiada fundamentou que a situação dos autos não se amolda à vedação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no precedente AgInt no REsp 2.022.425/RS. Naquele julgado, veda-se a constituição da mora no curso do processo.

In casu
, a situação fática é diametralmente oposta: a mora foi constituída em 25/09/2025, e a ação foi ajuizada em 24/10/2025. O fato jurídico preexistia à lide.

O que houve, repita-se, foi uma falha de instrução documental, um erro de procedimento, e não a ausência de um pressuposto material.

O acórdão enfrentou diretamente essa questão, ao afirmar:

“Portanto, não se trata de constituir o devedor em mora no curso do processo - o que seria vedado pelo STJ -, mas sim de regularizar a instrução probatória de um fato (mora) que já havia se consumado validamente antes da propositura da demanda. Destarte, uma vez sanado o vício documental e comprovado que a notificação foi remetida ao endereço contratual em data anterior ao ajuizamento da lide, ficam preenchidos os requisitos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.”.

A escolha por essa linha interpretativa, que privilegia a efetividade da jurisdição em detrimento de um formalismo exacerbado e contraproducente, representa uma posição jurídica clara e fundamentada deste Colegiado, e não uma omissão.

O fato de o embargante divergir dessa interpretação não transforma sua discordância em vício sanável por embargos.

Consigne-se que rejeitar a possibilidade de emenda em tal cenário seria impor ao credor a extinção do processo, para que, no dia seguinte, propusesse ação idêntica, apenas com o anexo documental correto, em manifesta ofensa à economia processual e à razoável duração do processo.

Em suma, as razões dos embargos não apontam vícios intrínsecos ao acórdão, mas, sim, um inconformismo com o resultado do julgamento e com a tese jurídica adotada.

A pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso, neste contexto, revela sua verdadeira natureza de tentativa de um novo julgamento da causa, o que é de todo incabível na via estreita dos embargos de declaração.

É fundamental distinguir a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento da parte.

No caso dos autos, contudo, não se verifica qualquer omissão, mas mera inconformidade da embargante com o entendimento adotado por esta e. Primeira Câmara. O que se busca, em verdade, é a adequação do acórdão à sua interpretação particular, o que não se confunde com a existência de vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A irresignação apresentada revela nítido descontentamento com o resultado do julgamento e a tentativa de reabrir a discussão sobre a matéria.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade. A via estreita dos aclaratórios destina-se exclusivamente à correção de vícios de integração (omissão, contradição, obscuridade) ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Por tais considerações, o acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, explicitando as razões que conduziram ao entendimento firmado por esta e. Primeira Câmara Cível.

Se a parte entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, ou mesmo que a decisão diverge da orientação das Cortes Superiores, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, e não tentar forçar um novo julgamento perante este mesmo órgão fracionário sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Nesse contexto, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018).

Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada no presente recurso.

No que tange ao pedido de
prequestionamento
, este também não merece acolhida. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente debatida e decidida no julgado, o que ocorreu na espécie.

De toda sorte, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Por fim, em sede de contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da
multa por litigância de má-fé
, sob o argumento de que os embargos teriam caráter manifestamente protelatório.

Sem razão, contudo.

O manejo dos embargos de declaração, ainda que com argumentos que se revelaram improcedentes, situa-se, a princípio, no exercício do direito de defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório e do abuso do direito de recorrer, o que deve ser interpretado com cautela para não inibir a defesa técnica das partes.

A respeito disso, segue tese de julgamento firmada por este e. Tribunal:
“A multa por embargos protelatórios somente é cabível quando caracterizada a intenção de atrasar o processo, o que não ocorre em sede de primeiro aclaratório.”
(TJMT, AC 1045669-16.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025).

Dessa forma, deixo de aplicar a penalidade pecuniária, não sendo reconhecido o caráter manifestamente protelatório.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026